Tribunal: STM
Processo: 7001349-62.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

A natureza protelatória dos sucessivos Recursos manejados pela Defesa é prática incompatível com o
postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando o Plenário do Superior Tribunal
Militar firmou entendimento consubstanciado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos
seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".

Vale dizer que, se à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e
o julgamento do feito.

Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001349-62.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: JOÃO VITOR BUENO DE ANDRADE MORAES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, não
conheceu do presente Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, por ser manifestamente incabível, determinando a certificação do trânsito
em julgado da Decisão agravada, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/02/2020 15:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b057727e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001349-62.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: JOÃO VITOR BUENO DE ANDRADE MORAES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. CONDUÇÃO
MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº
8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A natureza protelatória dos sucessivos Recursos manejados pela Defesa é prática
incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando o
Plenário do Superior Tribunal Militar firmou entendimento consubstanciado em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".
Vale dizer que, se à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade,
eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho
de Justiça para o processamento e o julgamento do feito.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em não conhecer do presente Agravo Interno
interposto pela Defensoria Pública da União, por ser manifestamente incabível, determinando a certificação
do trânsito em julgado da decisão agravada.

Brasília, 12 de fevereiro de 2019.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: JOÃO VITOR BUENO DE ANDRADE MORAES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/02/2020 15:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b057727e
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex JOÃO
VITOR BUENO DE ANDRADE MORAES, contra a Decisão prolatada por este Relator em 5 de novembro de
2019, que rejeitou os Embargos Infringentes nº 7001214-50.2019.7.00.0000:

"(...) com fundamento no entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, c/c o artigo 12, inciso V-A, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, para confirmar o Acórdão recorrido prolatado nos autos
do Recurso em Sentido Estrito nº 7000296-46.2019.7.00.0000, que, acolhendo a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, declarou nulos os atos processuais
praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a partir
da avocação para apreciar e julgar o feito, e reestabelecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar
7000196- 49.2018.7.09.0009, na qual figura como Réu o ex-Sd Ex JOÃO VITOR BUENO DE
ANDRADE MORAES.".

Em seu arrazoado, a Defesa sustentou que:

"(...) a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª instância da JMU,
Lei nº 8.457/1992, se trata de nulidade relativa, de forma que não cabe que se estabeleça
a competência do CPJ para processamento e julgamento do feito, vez que o provimento
judicial não foi impugnado pela via adequada.".

Portanto, segundo a Defensoria Pública da União, caberia Recurso em Sentido Estrito, na forma da alínea "e"
do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual não tendo sido manejado pelas Partes impediria
"(...) à Corte revisora adentrar na matéria.".

Aliado a isso, fazendo menção à Decisão Plenária que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, a Defesa Pública salientou que "(...) este processo tem que ser
suspenso porque ainda não ocorreu o exaurimento das recursais no IRDR (...)", consoante dispõe o art. 982
do Código de Processo Civil.

Assim, prossegue a Defesa, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a
suspensão, por até 1 (um) ano, de processos que possuem idêntica matéria de direito, "(...) cessando-se
apenas em caso de não interposição do Recurso extraordinário no processo paradigma.", na conformidade
do dispositivo processual civil anteriormente citado.

Ao final, a Defensoria Pública da União requereu, em plano inicial, o juízo de retratação e:

"(...) em avançando, que este agravamento interno seja conhecido e provido,
determinando o conhecimento para apreciação dos Embargos Infringentes do Julgado em
que se pretende que prevaleça a argumentação e fundamentação do voto divergente do
Ministro decano, Dr. José Coêlho Ferreira, reformando o Acórdão embargado para que seja
legitimada a preclusão da matéria e para que se mantenha, tal qual preconizado na Lei nº
13/774, de 19/12/2018 (...) a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar
'cidadãos civis' que não são mais Militares da ativa.".

Em Contrarrazões apresentadas pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Cezar Luis Rangel
Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo conhecimento do presente Agravo e, no
mérito, para que:

"(...) seja desprovido, mantendo-se a escorreita decisão do Exmo. Ministro do Egrégio
Superior Tribunal Militar que manteve o Acórdão prolatado pelo STM que, acolhendo a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, reconheceu a competência
do Conselho Permanente de Justiça para julgamento da Ação Penal Militar n° 7000196-
49.2018.7.09.0009, com fundamento no entendimento firmado no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular
processamento do feito".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/02/2020 15:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b057727e

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO

Suscito de ofício a presente preliminar de não conhecimento do Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União em face de evidente natureza protelatória do citado Recurso.

Afinal, o manejo do Agravo pelo Órgão de Defesa objetiva a mera rediscussão de tema decidido em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, cujo objeto foi o de, justamente, uniformizar a tese de que
a condição do agente ao tempo do crime é que determina o Juízo de processamento e de julgamento do
feito.

No julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, não só ficou assentado pela unanimidade do
Plenário desta Corte Castrense que somente o processo paradigma seria suspenso, in casu o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000144-55.2019.7.00.0000, como também a tese de que "Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.", assentando ainda que a aplicação do citado entendimento seria imediata no
âmbito desta Justiça Especializada.

Em recente julgado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 1203-21.2019.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, em situação semelhante à dos presentes autos, o
Plenário desta Corte castrense decidiu, preliminarmente, por unanimidade, não conhecer do Recurso "(...)
por ser manifestamente inadmissível, e determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão
agravada (...)" (Julgamento em 10/12/2019).

Portanto, o Recurso apresentado pela Defesa revela-se manifestamente incabível, pois atenta contra o
entendimento consubstanciado no citado Incidente.

Acerca do caráter protelatório dos sucessivos recursos apresentados pela Defesa, assim tem se manifestado
os Pretórios:

"Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1199561/MG (DJe: 09/12/2019)
Relator: Ministro Celso de Mello
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA PENAL - INOCORRÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE - PRETENDIDO REEXAME
DA CAUSA - CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE NO CASO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS
INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM,
ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.
(...)
O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o
postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa
repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe
recurso com intuito evidentemente protelatório." (Grifo nosso).
"Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 761587/RN (DJe: 21/11/2019)
Relator: Ministro Luiz Fux
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 e 1.044 DO
CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO PRETÓRIO EXCELSO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 28/02/2020 15:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b057727e
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO.
MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados enseja o
não conhecimento dos embargos de divergência, por se tratar de recurso manifestamente
incabível.
2. In casu, a interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência, como mero
expediente protelatório, desvirtua o sentido do princípio constitucional da ampla defesa e
configura abuso do direito de recorrer, cabendo a aplicação da multa prevista pelo artigo
1.021, § 4º, do CPC/2015, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do
CPC/2015. Determinação de certificação de trânsito em julgado com a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão." (Grifo nosso).

Conforme já ressaltou o eminente Ministro João Otávio Noronha do Superior Tribunal de Justiça, "(...) a
apresentação reiterada de recurso ou pedido pode ser considerada abuso do direito de recorrer, sujeita às
cominações legais, nos termos do art. 77 e seguintes do CPC, razão pela qual advirto que, apresentado novo
pedido sob mesmo fundamento, será aplicada a respectiva multa por litigância de má-fé." (Petição no
Agravo em Recurso Especial nº 1476409/RS (DJe: 08/10/2019).

Diante do exposto, não conheço do presente Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, por
ser manifestamente incabível, determinando a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001349-62.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: JOÃO VITOR BUENO DE ANDRADE MORAES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos dos Embargos
Infringentes nº 7001214-50.2019.7.00.0000, no qual o Ministro-Relator rejeitou os Embargos, com
fundamento no entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, c/c o artigo 12, inciso V-A, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, para
confirmar o Acórdão recorrido prolatado nos autos do Recurso de Apelação nº 7000296-
46.2019.7.00.0000, que, acolhendo a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar da União, a partir da avocação para apreciar e julgar o feito, e reestabelecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar 7000196-
49.2018.7.09.0009, na qual figura como Réu o ex-Sd Ex JOÃO VITOR BUENO DE ANDRADE MORAES.
3. O agravante apresentou o seguinte requerimento:
"(...) que este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o
conhecimento para apreciação dos Embargos Infringentes do Julgado em que se pretende
que prevaleça a argumentação e fundamentação do voto divergente do Ministro decano,
Dr. José Coêlho Ferreira, reformando o Acórdão embargado para que seja legitimada a
preclusão da matéria e para que se mantenha, tal qual preconizado na Lei nº 13.774, de
19/12/2018 (...) a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar 'cidadãos civis'
que não são mais Militares da ativa." (Evento 1).

Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente agravo interno, por entender
tratar-se de recurso de natureza protelatória.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator, entendo que a preliminar
suscitada deve ser rejeitada.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. Na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei o meu voto sobre a matéria nos autos do Agravo
Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento do
IRDR nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). Naquela assentada, apresentei as
seguintes razões de decidir, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos
plausíveis que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios
opostos pela recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende
sejam superados por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de
decisões conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja
enfrentada a questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre
a matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão
embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo
requerente e a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão
de julgamento, reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar
conformidade à repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais
todos já conhecem a decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o
órgão revisor das decisões de 1ª Instância vem desempenhando normalmente o
seu papel no que diz respeito à observância do princípio da segurança jurídica,
sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais
Superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo
Civil, repiso o mesmo entendimento de que não foram observadas as disposições legais
para instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os
ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum
de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do
CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade
de processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os
aspectos fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo),
tem-se basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação
repete-se em inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto
de resolução no incidente, note-se que é imprescindível que exista um
certo padrão fático repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão
jurídica repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham realizado o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o Fisco, em processos
próprios, se incide tributo sobre aquela atividade). Ou seja, a questão
jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR, que se
concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica.
Há um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o
risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015)
- o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos,
estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão
em muitos processos, não se estiver havendo divergência
jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na
generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de
resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
partir de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt
na Petição nº 11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente
de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é
cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária
e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade,
sobre o processamento do IRDR nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de
ação originária, até porque não pode o legislador comum criar
competências originárias para os tribunais, as quais estão previstas na
Constituição Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais
federais e, nas constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim,
sua instauração requer a existência de demanda em curso no tribunal para que
nela possa incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código
de Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não
foi enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o
IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso
interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas
Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito
a suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
pela decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de
acusados civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça
Militar passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos
recursos que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de
Justiça (a exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações
7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais
sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores
dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se,
ainda, o julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que
a exposição de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de
suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais
Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto,
respeitada a isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida
como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com
base em seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados
pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da
jurisprudência mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas
de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses
jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional
da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto
no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários
ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores,
aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já
referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste
na identificação de processos que contenham a mesma questão de
direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão
conjunta.'. (Grifo nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou
DF) ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do
CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão
dos processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um
ano - o que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão
poderá ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo
único, do CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os
graves danos que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no
período de um ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta
perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário
eventualmente interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam
efeito suspensivo. A suspensão dos processos permanecerá na
pendência do julgamento de tais recursos, que também se submeterão
ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais
evidente requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal
infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de direito constitucional,
no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo,
já está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma
grande quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para
manter suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
o recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de
processos será estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo
nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo
Civil/2015, uma vez que não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso
extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade deste julgado só
se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo
também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de
5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos
Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que
estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de
decisão colegiada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-
98.2019.7.00.0000, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), o
que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que
preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se
os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a
ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente
não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo
Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da
Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a
Defesa exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000,
evento 32) e, como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5
de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face
da Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de
Nulidade, seja porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser
negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.'. (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo
nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está
sendo admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para
a análise de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18,
culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte' (Recurso

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 28/02/2020 11:25:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a65db7a2
Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213,
6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma
vez admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na
parte referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa
forma, o processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais
propõe a discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes
autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular
processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há
possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no
âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
9. In casu, fica claro que a preliminar suscitada de ofício visa evitar a possibilidade de a Defesa ver
apreciada a matéria veiculada no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação
jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que viabilizaria uma eventual
interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015. Assim, entendi
que era imperioso o afastamento da preliminar suscitada pelo eminente Ministro-Relator.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada, de ofício, pelo Ministro-
Relator.
Brasília, 12 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar